Tribunal: TJMT
Processo: 1002596-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002596-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0001-90 (AGRAVADO), CLEYTON MARCELO DIAS - CPF: 550.696.571-00 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI no 1002596-20.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS
CLEYTON MARCELO DIAS e NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA A RECUPERANDA - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO -
NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS CONSTANTES DO PLANO - CONDIÇÃO RESOLUTIVA -

EVENTUAL CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – RETORNO DA SITUAÇÃO A
STATUS QUO ANTE
- RECURSO PROVIDO.

O deferimento da recuperação judicial não autoriza a extinção das execuções em curso contra a recuperanda, apenas a suspensão dessas demandas. Ainda que haja a novação do crédito, esta permanece sob condição resolutiva, porquanto depende do cumprimento do plano de recuperação aprovado.

Eventual convolação da recuperação judicial em falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas,
como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora,
deduzidos os valores eventualmente pagos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, em face da sentença que nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1005543-72.2020.8.11.0037, ajuizada contra os executados
NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA – ME e CLEYTON MARCELO DIAS,
declaro
u
extinta a execução
, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15,
somente com relação
à
empresa executada, devendo a execução prosseguir com relação ao avalista
CLEYTON MARCELO DIAS.

Em suma, aduz o agravante que se trata na origem
de ação de execução de título extrajudicial oriunda da Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro, que concedeu
à
parte executada um financiamento no valor de
R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil de reais),
para ser restituído por meio de 36 (trinta e seis) prestações mensais, cada qual no valor de
R$ 20.052,50 (vinte mil e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)
, com o primeiro vencimento em 08/02/2019 e o último vencimento em 10/01/2022.

Informa que a parte agravada se encontra inadimplente desde a 19a parcela, vencida em
10/08/2020
, constituindo-se em mora perante a parte exequente, ocasionando o vencimento antecipado do pacto, ocasionando uma dívida de
R$ 328.921,47 (trezentos e vinte e oito mil e novecentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos).

Adiante declara que, em
12/04/2023
, fora oposto pela agravada
Exceção de
Pré
-Executividade
, arguindo estar em fase de recuperação judicial, em trâmite 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, sob no 1000786-14.2020.8.11.0044, sendo proferida a
sentença de extinção
, pretendendo o agravante a sua reforma.

Na concepção do agravante, decisão proferida incorreu em equívoco, uma vez que o
artigo 6° da Lei 11.101/2005
dispõe que o deferimento da recuperação judicial suspende o curso das ações, sendo inviável a extinção.

Enfatiza ainda que tal sentença prejudicar
á
a agravante na busca de obter a satisfação do crédito em face da coobrigada.

No mais,
entende que a parte agravada não se faz jus
à
condenação da instituição financeira ao pagamento dos consectários sucumbenciais, mormente pela extinção da ação executiva tão somente contra o devedor principal em decorrência de sua falência.

Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada para que seja determinada suspensão da execução em face da empresa NAYR TRANSPORTES E AGR
Í
COLA LTDA – ME.

O presente recurso foi recebido no seu natural efeito devolutivo no
ID no 202203172
.

As contrarrazões vieram no
ID no
205346185
,
oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em os seus termos
,
requerendo por derradeiro
o desprovimento do recurso
.

Não houve manifestação da douta Procuradoria-Geral da Justiça.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão
,
transcrevo o
decisum
singular d
a
Juíza de Direito – Dra.
M
yrian Pavan
Schenkel
:

“
Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BANCO BRADESCO S.A em face de NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA – ME e CLEYTON MARCELO DIAS, devidamente qualificados.

No id n. 114993638, a parte executada pugna pela extinção do feito, visto que o crédito perseguido é objeto de recuperação judicial, tendo operado sua novação.

Da análise dos autos, constato que a empresa NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME, requereu o processamento de sua recuperação judicial, a qual foi deferida no processo no 1000786-14.2020.8.11.0044, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT.

Ainda, verifico que o plano de recuperação judicial da parte executada já se encontra homologado naqueles autos.

Conforme disposto no artigo 59, caput e § 1o da Lei no 11.101/2005, a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores e sua posterior homologação pelo juízo competente acarreta novação da dívida, constituindo novo título executivo judicial. Deste modo, as execuções individuais existentes em face da
recuperanda
devem ser extintas, e não apenas suspensas, conforme entendimento já pacificado pela jurisprudência.

Neste sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1.
A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas
. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1272697 DF 2011/0195696-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/06/2015).

Entretanto, a recuperação judicial, prevista na Lei 11.101/2005,
não atinge os direitos de crédito detidos em face de devedores solidários, fiadores e avalistas
, conforme se extrai de seu artigo 49, § 1o.

Assim, na hipótese, não há que se falar que a novação operada nos autos da Recuperação Judicial afasta a possibilidade de execução em face dos devedores solidários e coobrigados, porquanto, como dito, resta configurada a responsabilidade dos avalistas (devedores solidários), no cumprimento das obrigações assumidas no título executado, até porque, pela natureza da garantia (aval), não existe preferência de ordem da execução.

Por esta razão, o titular do direito de crédito pode se insurgir contra essas figuras integralmente,
sendo do que se trata estes autos, frente a análise dos documentos apresentados junto a inicial que consta como avalista o executado CLEYTON MARCELO DIAS
.

Destarte é o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO
CPC)-
EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA - NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS QUE NÃO ALCANÇA O AVAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, MANTENDO HÍGIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO/AVALISTA. 1. Inocorrência de contradição no julgado.
O deferimento de recuperação judicial em face da sociedade empresária não suspende a execução do título de crédito em relação aos
seus avalista
, salvo do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, o que não é o caso. 2. 'A novação do crédito não alcança o instituto do aval, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor'
. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados." (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 457.117/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 21/5/2014.)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:"
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput
, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido."(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014,
DJe
02/02/2015).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDORAS PRINCIPAIS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA TAMBÉM EM DESFAVOR DOS AVALISTAS - EXTINÇÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS AVALISTAS - VALOR NOVADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MONTANTE A SER DECOTADO DA QUANTIA EXECUTADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO REMANESCENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – NECESSIDADE - RECURSO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA EMBARGADA – PROVIDO.
1. A recuperação judicial somente autoriza a suspensão dos processos em relação à pessoa jurídica
recuperanda
, não se estendendo aos sócios avalistas, de modo que é perfeitamente cabível o ajuizamento da demanda executiva apenas em face destes (Súmula 581, do STJ).
2. Todavia, no caso dos autos, infere-se que os embargantes/apelantes demonstraram que foi deferida a recuperação judicial da empresa devedora, e que o débito executado integra aqueles créditos relacionados na lista de credores apresentada no processo
recuperacional
. Logo, da execução deve ser decotado aquele montante a ser quitado na Recuperação Judicial. 3. Não se enquadrando a demanda na hipótese de inestimável ou irrisório proveito econômico e, menos ainda, na hipótese de valor da causa ínfimo, a justificar o arbitramento com base no inciso III, do §4o, do art. 85, a verba honorária fixada deve ser revista, observando-se a regra inserta no §2o, do art. 85, do CPC. 4. Nesse contexto, considerando que, na hipótese, não há condenação, e sendo perfeitamente possível mensurar o proveito econômico obtido, com base neste é que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, com o que ora arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor do proveito econômico obtido, que diz respeito à diferença entre o valor executado e o devido, a ser apurado em liquidação de sentença (TJMT - Número Único: 0001637-67.2015.8.11.0037 - Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) - Assunto: [Nota Promissória] - Relator: Des(a). SERLY MARCONDES ALVES - Data da sessão: Cuiabá-MT, 10/06/2020).

Deste modo, o feito deve ser extinto apenas quanto a empresa executada.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, IV, do CPC,
declaro extinta a execução SOMENTE COM RELAÇÃO A EMPRESA EXECUTADA NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME
, devendo a execução prosseguir com relação ao avalista CLEYTON MARCELO DIAS.

Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora de propriedade do executado, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Myrian Pavan
Schenkel

Juíza de Direito
”

Conforme se denota da decisão singular
, uma vez
aprovado o plano de recuperação judicial pela assembleia de credores e sua posterior homologação pelo juízo competente
,
acarreta
a
novação da dívida, constituindo novo título executivo judicial. Deste modo, as execuções individuais existentes em face da
EMPRESA

recuperanda
devem ser extintas, e não apenas suspensas.

Pois bem.

No caso em comento, embora exista
m entendimentos de que em
havendo a novação extingue-se a execução contra o devedor principal,
certo é também
entendimentos
pela suspensão
, inclusive nas jurisprudências citadas pela juíza singular, um defende a extinção
e duas
a suspensão.

Todavia, na

questão
, filio-me
à
segunda corrente
,
diante do que prevê
expressamente
os artigos
6o,
59 e 61 da Lei no 11.101/205:

“Art. 6oA decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

(...)

II-
suspensão
das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

“
Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido
, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. (...)

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência.

§ 1o
Durante o período estabelecido no “caput” deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei
.

§ 2o
Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicia
l.”

Grifei
.

Como visto, ao contrário do que alega a
agravada
e o juiz singular,
a novação prevista na lei falimentar difere daquela prevista no
a
rtigo 365 do Código Civil, sendo uma verdadeira novação
sui generis
, uma vez que é condicionada ao cumprimento do plano de recuperação. Com isso, o crédito original somente será extinto na hipótese em que referido plano for efetivamente cumprido.
Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos.

No mesmo sentido, confira os ensinamentos de
FÁBIO ULHOA
:

"As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso.
Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos ao status quo ante. A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz, e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora
. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial
conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pela sociedade empresária em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado."
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425).

É importante

ainda
discorrer sobre a alegada novação
trazida no

Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) - Tema no 885,
da
Relator
ia do Ministro

LUIS FELIPE SALOMÃO
,
o qual
fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei no 11.101/2005:

"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção dos reais concedidos por terceiros estranhos à novação.

A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original,
outra referente
à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).

Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o).

Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2o).

Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil."

Portanto, não
se
justifica a extinção da ação,
já
que

a
novação específica
se desfaz
no caso da convolação da recuperação judicial em falência, retornando todos os direitos dos credores ao
status quo ante
, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora, contudo, deduzidos os valores eventualmente pagos.

Ainda
,
sobre
idêntico
tema
do STJ e TJSP
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS CONSTANTES DO PLANO. CONDIÇÃO RESOLUTIVA.
SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES PROPOSTAS CONTRA A EMPRESA RECUPERANDA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A aprovação e homologação do plano de recuperação judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros órgãos judiciais
. Precedente. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017,
DJe
02/10/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
Executada que pleiteia a extinção da execução em virtude da homologação do plano de recuperação judicial – Impossibilidade
-

Novação prevista na Lei no 11.101/2005 condicionada ao cumprimento do plano de recuperação Condição resolutiva Hipótese que acarreta a suspensão da execução com relação à empresa executada
Precedentes do STJ e do TJ-SP Recurso improvido.”
(TJSP Agravo de Instrumento 2075995-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Deferimento da recuperação judicial não autoriza a extinção das execuções em curso contra a
recuperanda
; apenas a suspensão destas demandas
. Novação do crédito que permanece sob condição resolutiva, porquanto depende do cumprimento do plano de recuperação aprovado. Precedentes do STJ sobre o tema. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2287032-30.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2021; Data de Registro: 17/03/2021)

Por isso é que se mostra cabível a suspensão da execução, em razão da homologação do plano de recuperação judicial, ocasião em que se opera a novação sob condição resolutiva
.

Quanto aos honorários advocatícios, dispensa
-se
maiores consideração, uma vez que na sentença não foi fixada qualquer verba de sucumbência.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida que a sentença singular deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para determinar a suspensão da execução
em relação ao devedor principal, até cumprimento do plano de recuperação aprovado, permanece
ndo seu normal andamento com os
avalista
s
e coobrigados, sendo que, em eventual
convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos
,
ao
status quo ante
, deduzidos os valores eventualmente pagos.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024